Tribunal: TJBA
Processo: 0074509-45.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0074509-45.2004.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FACE A FACE OTORRINOLARINGOLOGIA E CIRUR PLAST SC LTDA Advogado(s): ALBERTO PEREIRA NERY, RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA, MARLUS MONT ALEGRE RIBEIRO DE SOUZA APELADO: JOAO MANOEL QUEIROZ CORREA Advogado(s):AUGUSTO NASSER BORGES, IVANA DULCE FRANCA RIOS, RAQUEL MENDES NOGUEIRA, 81103522515 registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO DE CERQUEIRA ALMEIDA FILHO ACORDÃO DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APURAÇÃO DE HAVERES. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO UNITÁRIO. VALIDADE DE LAUDO PERICIAL. TAXA DE TRIBUTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DE UM DOS RECURSOS POR AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA AUTUAÇÃO. REJEIÇÃO DOS DEMAIS ACLARATÓRIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDO E EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por José Humberto Oliveira Campos (ID 97461968), Face a Face Otorrinolaringologia e Cirurgia Plástica SC Ltda. (ID 97816526) e Rutiene Maria Giffoni Rocha de Mesquita (ID 97822164) contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com apuração de haveres n.º 0074509-45.2004.8.05.0001, ajuizada pelo ex-sócio, João Manoel Queiroz Correa, mantendo a sentença que reconheceu a validade do prmeiro laudo pericial confeccionado nos autos e fixou o valor dos haveres, rejeitando pedido de homologação de acordo parcial e pleito de refazimento da perícia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se houve omissões ou contradições no acórdão quanto à validade do laudo pericial acolhido e à rejeição do laudo suplementar; (ii) verificar se há nulidade da sentença por ausência de intimação e de reconhecimento da legitimidade da intervenção da ex-sócia Rutiene Maria Giffoni Rocha de Mesquita como assistente litisconsorcial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso de embargos de declaração oposto por José Humberto Oliveira Campos (ID 97461968) não é conhecido, por ter sido protocolado como petição simples, sem a devida regularização no prazo assinado, contrariando o disposto no art. 1º, § 2º, do Decreto Judiciário nº 700/2024 do TJ/BA, sendo inadmissível a insurgência ante o descumprimento de determinação judicial. 4. Os embargos de declaração opostos por Face a Face Otorrinolaringologia e Cirurgia Plástica SC Ltda. (ID 97816526) e Rutiene Maria Giffoni Rocha de Mesquita (ID 97822164) não se enquadram em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, pois o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada as matérias relevantes, sem omissão, obscuridade ou contradição. 5. O acórdão embargado fundamenta que a sentença acolheu corretamente o laudo pericial original, elaborado com base em documentos oficiais da Receita Federal, ante a ausência de livros contábeis da sociedade, sendo o laudo suplementar desconsiderado por não utilizar as mesmas fontes e contrariar a documentação fiscal declarada pela empresa, o que afasta qualquer contradição alegada. 6. Não se reconhece nulidade da sentença por ausência de intimação ou impedimento de intervenção da ex-sócia Rutiene Maria Giffoni Rocha de Mesquita como assistente litisconsorcial, pois restou comprovado que a embargante já figurava como parte ré no feito, tendo apresentado contestação e reconvenção, inexistindo vício de representação ou cerceamento de defesa. 7. A tentativa de reexame das provas, de revaloração dos fundamentos adotados no acórdão e de convencimento para reforma da decisão configura indevida rediscussão do mérito, hipótese que não se admite em sede de embargos de declaração. 8. De acordo com o art. 1.025, do Código de Processo Civil, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração opostos por José Humberto Oliveira Campos (ID 97461968) não conhecidos. Embargos de declaração opostos por Face a Face Otorrinolaringologia e Cirurgia Plástica SC Ltda. (ID 97816526) e Rutiene Maria Giffoni Rocha de Mesquita conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC/2002, arts. 1.029 e 1.031; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, 114 a 124, 371, 375, 479, 507, 604, I, 605, II e 931; CTN, arts. 97, IV, e 106, II, "c"; Lei 9.249/1995, art. 15; Decreto Judiciário TJ/BA nº 700/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração na apelação cível nº 0074509-45.2004.8.05.0001 (ID’s 97816526 e 97822164) em que figuram como embargantes JOSÉ HUMBERTO OLIVEIRA CAMPOS, FACE A FACE OTORRINOLARINGOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA SC LTDA. e RUTIENE MARIA GIFFONI ROCHA DE MESQUITA e como embargado JOÃO MANOEL QUEIROZ CORREA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER do recurso de embargos de declaração opostos por JOSÉ HUMBERTO OLIVEIRA CAMPOS, e CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração opostos por FACE A FACE OTORRINOLARINGOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA SC LTDA e RUTIENE MARIA GIFFONI ROCHA DE MESQUITA, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-200